Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702472-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA CARREIRO DIAS CAVALCANTE AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS DECISÃO A parte agravante requereu a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 77723078. Homologo o pedido de desistência recursal, observando que não há necessidade de oitiva ou consentimento da parte adversa. Por conseguinte, determino a retirada de pauta da sessão para a qual havia sido designado. Sem custas finais. Sem honorários, nos termos da Súmula no 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Determino o arquivamento dos autos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora